Tribunal: CARF
Processo: 10280.721534/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721534/2014-31
ACÓRDÃO
1004-000.233 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S L TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Comprovada na ação fiscal que a empresa auferiu receitas em valores
superiores àqueles declarados na Declaração do Simples Nacional - DASN, é
cabível o lançamento de ofício das diferenças apuradas ante a
caracterização de omissão de receita.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.233 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721534/2014-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 607/610) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 15-45.694, proferido pela 15a Turma da DRJ/SDR (fls. 593/597), o
qual julgou a impugnação parcialmente procedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A contagem do prazo decadencial rege-se pelo disposto no Código Tributário
Nacional - CTN, aplicando-se a regra do § 4o do artigo 150 na hipótese em que
houve pagamento antecipado dos tributos devidos, ainda que parcial.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 31/01/2009 a 31/12/2009
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada na ação fiscal, com base no exame das notas fiscais emitidas a favor
da autuada, que a empresa auferiu receitas em valores superiores àqueles
declarados na Declaração do Simples Nacional - DASN, é cabível o lançamento de
ofício das diferenças apuradas pela fiscalização.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Auto de Infração relativo a
tributos e contribuições apurados pelo regime do Simples Nacional, referentes a fatos geradores
ocorridos de janeiro a dezembro de 2009.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 80/ ):
[...]
9. No dia 22/11/2013 o sujeito passivo comunica à fiscalização que não recebera
do Contador qualquer tipo de documento e que estava impossibilitado de
apresentar as notas fiscais de emissão própria bem como o Livro Caixa.
10. Ao recebermos os documentos, demos "ciência ao sujeito passivo de que
adotaríamos, na forma da legislação vigente, medidas com vistas à apuração da
receita bruta, base de cálculo dos tributos apurados na sistemática do Simples
Nacional".
[...]
13. A fiscalização não logrou êxito na obtenção do sujeito passivo de elementos
que lhe permitisse determinar com precisão o valor da receita bruta por ele
auferida no ano de 2009. Diante dessa impossibilidade, lançou mão dos
elementos de que dispunha para arbitrar o valor da receita bruta, amparado nos
artigos 6o e 8o da Lei n° 8.846/1994, abaixo transcritos.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.233 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721534/2014-31
3
(...)
14. O elemento de que a fiscalização dispunha para arbitrar a receita bruta do
sujeito passivo eram as notas fiscais emitidas por seus fornecedores tendo como
participante a empresa S L TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA;
15. Então, baixamos do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) a relação de
notas fiscais emitidas no ano de 2009, cujo destinatário fosse a empresa de CNPJ
básico igual a 08.714.870 (CNPJ da empresa fiscalizada);
16. Da referida relação excluímos:
a) Notas fiscais canceladas;
b) Notas fiscais de entrada;
c) Notas fiscais de REMESSA;
d) Notas fiscais de aquisição de bens para o ativo da empresa;
17. Consideramos a data de saída da mercadoria do estabelecimento do
fornecedor/vendedor;
18. Na Tabela I abaixo são mostrados os valores mensais de compras;
19. Será considerada receita bruta mensal o valor da coluna Total;
20. Do referido valor será abatido o montante declarado pelo sujeito passivo em
DASN e a diferença será classificada como omissão de receita;
(...)
21. Não foi apurado ICMS por se tratar de mercadoria sujeita a substituição
tributária;
22. O crédito tributário total está demonstrado no auto de infração;
(...)
Cientificada do Auto de Infração, a contribuinte apresenta impugnação, alegando,
em síntese, que:
1. O Auditor Fiscal agiu de forma equivocada ao declarar a imprecisão dos
documentos apresentados pela impugnante para a apuração de sua receita bruta,
haja vista inexistirem os elementos necessários para tanto, fixados na legislação
vigente;
2. Impossível aplicar-se ao caso em tela os dispositivos mencionados no Auto de
Infração, pois o auditor teve pleno acesso às notas fiscais e planilhas contábeis da
impugnante, não tendo ficado demonstrado em momento algum que a
impugnante tenha se utilizado de algum artifício para frustrar a apuração de sua
receita bruta;
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.233 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721534/2014-31
4
3. A impugnante entregou parcialmente os documentos solicitados, contudo,
apenas uma pequena parte não foi entregue à fiscalização por razões alheias a
suas possibilidades, pois estes documentos não estavam sob sua posse, mas sim
de seu antigo contador, que não os devolveu;
4. É injustificável a postura adotada pelo Auditor Fiscal ao realizar, forçosamente,
a tributação da impugnante através do critério de faturamento arbitrado,
considerando-se que esta em momento algum embaraçou a fiscalização, exibindo,
sempre, toda a documentação solicitada, na medida do possível, citando
jurisprudência do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que
corroboraria seus argumentos;
5. Considerando-se que o Auto de Infração apenas foi lavrado em 30/06/2014,
parte do crédito tributário lançado de ofício foi alcançada pela decadência, nos
termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, uma vez transcorridos 5
(cinco) anos contados a partir da ocorrência do fato gerador;
6. Nem se alegue que ao presente caso seria aplicável a regra constante no art.
173, I, do CTN, pois em momento algum o Fiscal levantou a possibilidade de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Tramitado o feito, sobreveio a decisão ora recorrida que acatou a preliminar de
decadência quanto aos períodos de apuração de janeiro a maio de 2009 e, no mérito, julgou
improcedente a impugnação quanto às demais competências, mantendo-se a infração de omissão
de receitas apurada por arbitramento.
Intimada dessa decisão, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, onde
basicamente reitera as alegações de defesa contra o cabimento do arbitramento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A tributação sobre a omissão de receitas apurada pelo método do arbitramento foi
assim mantida pela decisão a quo:
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.233 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721534/2014-31
5
Quanto ao mérito, durante o período transcorrido entre o início da fiscalização,
em 01/02/2013, e a lavratura do Auto de Infração, em 30/06/2014, a contribuinte
foi intimada a apresentar livros e documentos contábeis e fiscais obrigatórios,
atendendo apenas parcialmente às intimações do agente do Fisco.
Mesmo na impugnação, reconhece que entregou apenas parcialmente os
documentos solicitados, por razões alheias a suas possibilidades.
Os termos de intimação e as diversas solicitações de prorrogação de prazo para
apresentação dos documentos estão anexados às folhas 85/97 deste processo.
Como optante do Simples, a autuada estava dispensada da escrituração
comercial, desde que mantivesse em boa ordem e guarda (i) o Livro Caixa, (ii) o
Livro de Registro de Inventário e (iii) toda a documentação de suporte para
escrituração destes livros (art. 7o, §o 1, da Lei no 9.317, de 1996).
As notas fiscais de sua própria emissão e o Livro Caixa obrigatório deveriam estar
sob a sua guarda, não podendo escusar-se em apresentá-los ao Fisco sob o
argumento de que o seu antigo contador não os devolvera, visto que se mudara
de Belém/PA para Recife/PE.
O autuante, então, buscou outros elementos para apurar as bases de cálculo dos
tributos a recolher pela sistemática do Simples Nacional, e assim, com base no
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), levantou a relação de notas fiscais
emitidas pelos fornecedores cujo destinatário fosse a empresa autuada.
O somatório das notas fiscais foi cotejado com os valores declarados na DASN,
constatando-se, assim, a omissão de receitas e a conseqüente insuficiência de
recolhimento dos tributos devidos.
A definição de receita bruta encontra-se no art. 3o, § 1o, da Lei Complementar no
123, de 2006, abaixo transcrito, e no artigo 4o da Resolução CGSN no 4/2007,
vigente à época dos fatos:
Art. 3o (...)
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
(...)
A Lei no 8.846, de 1994, que dispõe sobre o arbitramento da receita mínima para
efeitos tributários, em seus artigos 6o e 8o assim dispõe:
Art. 6o Verificada por indícios a omissão da receita, a autoridade tributária poderá,
para efeito de determinação da base cálculo sujeita à incidência dos impostos
federais e contribuições sociais, arbitrar a receita do contribuinte, tomando por
base as receitas, apuradas em procedimento fiscal, correspondentes ao movimento
diário das vendas, da prestação de serviços e de quaisquer outras operações.
(...)
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.233 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721534/2014-31
6
Art. 8o É facultado à autoridade tributária utilizar, para efeito de arbitramento a
que se refere o art. 6o, outros métodos de determinação da receita quando
constatado qualquer artifício utilizado pelo contribuinte visando a frustrar a
apuração da receita efetiva do seu estabelecimento.
Da forma como a contribuinte agiu, não apresentando toda a documentação que
lhe foi solicitada, inclusive notas fiscais por ela emitidas e o obrigatório Livro
Caixa, justifica-se o arbitramento efetuado.

Nenhum reparo cabe ao racional.
Com efeito, restou demonstrado que a contribuinte, tendo optado pelo regime
simplificado no ano calendário de 2009, descumpriu seu dever de disponibilizar seu Livro Caixa
devidamente escriturado, omitindo-se também do dever de entregar as notas fiscais de emissão
próprias.
Trata-se de conduta que, nos termos das razões de decidir acima transcritas,
motivadas com o necessário respaldo legal, realmente enseja a adoção da sistemática de
lançamento de ofício pelo método do arbitramento no que diz respeito às receitas.
No exercício, então, de sua atividade plenamente vinculada, a autoridade fiscal
responsável cumpriu seu dever de, após se certificar da ausência de apresentação do Livro Caixa e
documentos fiscais, efetuar o lançamento sobre a receita omitida apurada.
Nesses termos, a decisão de piso deve ser mantida.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 628
DF CARF MF
Original